Tribunal: TJPA
Processo: 0813056-95.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813056-95.2026.8.14.0000

PACIENTE: AMOS SANTOS COSTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813056-95.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
JULIANA ANDREA OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE:
AMÓS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUIZ PRIMEVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de AMÓS SANTOS COSTA, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, contra decisão que indeferiu a oitiva da testemunha ocular do fato após encerramento da instrução processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (I) saber se ocorreu o cerceamento de defesa em razão do indeferimento do juízo acerca do pedido de oitiva de testemunha ocular do fato, após o encerramento da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-la desnecessária ou protelatória, como no caso dos autos.

Ademais, a augusta via do habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise da necessidade da produção da prova quando o pedido de oitiva foi fundamentadamente indeferido durante a instrução criminal nos termos do art. 209, § 2.º, do Código de Processo Penal.

4.

In casu,
a instrução criminal já se encontra encerrada. A testemunha cuja oitiva ora se pretende não é pessoa desconhecida ou surgida posteriormente no curso da instrução, mas alguém já identificado na fase inquisitorial e cujo depoimento constava do inquérito policial. Portanto, cabia à defesa técnica, no momento processual adequado, especialmente por ocasião da resposta à acusação, indicar as testemunhas que entendesse necessárias à comprovação de sua tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “
A oitiva de testemunhas não pode ser arguida após o término da instrução processual, como ocorreu no caso em comento, além do que a ausência de demonstração de prejuízo ao réu novamente militaria contra o reconhecimento da pretendida nulidade”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia nove de junho de dois mil e vinte e seis e término no dia onze de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
11
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
AMÓS SANTOS COSTA
,
em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Narra o impetrante (fls. 03/12, ID nº 36512439), em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante do manifesto cerceamento de defesa e prejuízo configurado, em razão da decisão proferida pelo magistrado
a quo
vulnerar de morte as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao indeferir o pedido de oitiva de testemunha essencial para o deslinde do caso. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente o andamento da ação penal nº 0803918-86.2026.8.14.0006 até o julgamento definitivo deste Habeas Corpus.

E, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para cassar o ato coator, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e determinando-se a regular oitiva em juízo da testemunha Rafael Espírito Santo Ferreira, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
às fls. 30/31, ID nº 36581784, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

37/40,
ID nº 36770653), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Consoante a ação penal que tramita perante este Juízo nos autos criminais nº 0803918-86.2026.8.14.0006, em que o paciente AMOS SANTOS COSTA foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 16, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03, sob a alegação de no dia 21 de fevereiro de 2026, por volta das 20h20, na Rua José Marcelino de Oliveira, próximo à Rua Bom Sossego, Bairro Centro, no município de Ananindeua/PA, o denunciado AMÓS SANTOS COSTA portar arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

- A denúncia foi ofertada em 24.03.2026 e recebida em 07.04.2026, um dia após os autos serem remetidos pela Vara do Juiz de Garantias, ocasião em que foi determinada a citação do paciente e designada audiência de instrução e julgamento em pauta prioritária, bem como foi mantida a prisão preventiva do denunciado.

- Note-se que já na ocasião da citação consoante certidão de ID 172997098, o acusado requereu o patrocínio pela Defensoria Pública, de modo que para lá os autos foram encaminhados. Diante disso, representante da Defensoria Pública (não a diligente impetrante) limitou-se a apresentar uma resposta padrão à acusação, apenas informando que arrolaria as mesmas testemunhas da acusação, com cláusula de imprescindibilidade.

Após finalizada audiência de instrução e julgamento e determinada a abertura de vista dos autos para apresentação de alegações finais, em 30.04.2026, a Defensoria Pública (desta feita representada pela diligente signatária do HC) juntou petição no PJe pela reabertura da instrução processual para oitiva de testemunha, tendo este juízo indeferido o pedido.

- Em 21.05.2026, o Ministério Público apresentou alegações finais.

- O pedido foi indeferido, em linha com o posicionamento adotado em pedidos semelhantes noutras ocasiões por este Juízo, em que uma das partes busca produzir prova cujo pedido de produção já precluiu, seja pelo uso oblíquo do art. 209 do CPP, seja pelo uso indevido do art. 402 do CPP.

- O paciente se encontra preso por este processo há 94 (noventa e três) dias, nesta data, aguardando a defesa técnica apresentar as alegações finais, para que possa ir a julgamento. Note-se do recebimento da denúncia, 07.04.2026 e o encerramento da instrução, passou-se 24 dias. O tempo decorrido a partir daí, não pode ser atribuído à morosidade do Judiciário.

- O processo encontra-se com vista à defesa técnica do paciente para a apresentação de alegações finais.

Nesta
Superior Instância
(fls. 44/47, ID nº 36823144), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do
writ,
pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade, mas, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por entender que não está configurada qualquer ilegalidade a ser sanada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de cerceamento de defesa gerada pelo indeferimento da oitiva de testemunha considerada essencial para o deslinde da causa.

Adianto desde logo que
conheço
do
writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Para maiores esclarecimentos destaco trecho da decisão que indeferiu a oitiva da testemunha:

“Indefiro, em linha com o posicionamento adotado em pedidos semelhantes noutras ocasiões por este Juízo.

A instrução criminal já se encontra encerrada. A testemunha cuja oitiva ora se pretende não é pessoa desconhecida ou surgida posteriormente no curso da instrução, mas alguém já identificado na fase inquisitorial e cujo depoimento constava do inquérito policial. Portanto, cabia à defesa técnica, no momento processual adequado, especialmente por ocasião da resposta à acusação, indicar as testemunhas que entendesse necessárias à comprovação de sua tese defensiva.

O art. 396-A do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que, na resposta à acusação, a defesa deverá arrolar testemunhas, especificando as provas pretendidas. Tal regra não constitui formalidade dispensável, mas expressão da ordenação racional do procedimento, da paridade de armas, da duração razoável do processo e da própria segurança jurídica.

No que diz respeito à iniciativa probatória do Juiz prevista no art. 209 do CPP tenho que a mesma se encontra derrogada a partir da introdução do art. 3.º- A no CPP, por meio da Lei 13.964/2019, se é que se poderia considerar que tal artigo houvesse sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. De fato, a redação do art. 209 do CPP não se coaduna com um processo penal verdadeiramente acusatório. Ainda que se entenda de modo contrário, isto é, pela possibilidade de um poder instrutório concorrente do julgador, este não pode ser convertido em mecanismo ordinário de superação da preclusão consumada pela parte, especialmente quando a omissão decorre de falta de observância do momento processual próprio.

A invocação genérica do princípio da verdade real não autoriza a reabertura da instrução sempre que uma das partes, após encerrada a fase probatória, pretenda corrigir omissão anterior. Admitir tal possibilidade, sem circunstância efetivamente excepcional, significaria permitir que acusação e defesa deixassem de observar, com o devido rigor, os prazos e ônus processuais inerentes ao exercício de suas funções, recorrendo posteriormente ao Juízo para suprir falhas estratégicas ou organizacionais.

A adoção desse caminho feriria de morte um processo que se pretende estruturado de forma acusatória e abriria perigoso precedente, inclusive para pedidos futuros no mesmo sentido também da acusação, em evidente prejuízo à regularidade procedimental. Assim como não cabe ao Judiciário criar exceções casuísticas em favor do órgão acusatório, também não lhe cabe fazê-lo em favor da defesa, quando inexistente fato novo ou impossibilidade objetiva anteriormente demonstrada.

O necessário profissionalismo da defesa técnica, seja ela exercida pela advocacia particular ou por meio da Defensoria Pública, destina-se precisamente a assegurar que o acusado receba assistência jurídica efetiva dentro das regras processuais que concretizam a ampla defesa. A criação de exceções casuísticas, longe de fortalecer essa garantia, fragilizaria o dever de cuidado técnico que incumbe aos sujeitos processuais.

No caso, a própria petição defensiva reconhece que a testemunha não foi arrolada por equívoco atribuído ao excesso de trabalho, circunstância que, embora compreensível no plano humano e institucional, não configura fundamento jurídico suficiente para a reabertura da instrução criminal já encerrada (...)”.

Conforme reiterada jurisprudência acerca do assunto, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-la desnecessária ou protelatória.

Embora sustente a Defesa que, ao contrário do afirmado, as provas requeridas seriam essenciais para a análise da ação penal, discutir a necessidade de oitiva de testemunhas implicaria em reexame de matéria fática, descabida na via do habeas corpus. Com efeito, a augusta via do habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise da necessidade da produção da prova quando o pedido de oitiva foi fundamentadamente indeferido durante a instrução criminal nos termos do art. 209, §2.º, do Código de Processo Penal.

In casu,
restou induvidoso que a decisão de indeferimento da oitiva da testemunha indicada pela defesa, em razão desta não ter sido arrolada no momento da apresentação da resposta à acusação, foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO TENTADO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA PROVA
. Pretendida a oitiva de testemunha arrolada pela defesa de forma intempestiva, consubstanciando-se o requerimento no princípio da busca da verdade real. Descabimento. Oportunizada a manifestação, pela Defesa, de indicação do respectivo rol de testemunhas, a se ouvirem em caráter de imprescindibilidade. Correto indeferimento da oitiva de testemunha intempestivamente indicada pelos patronos posteriormente constituída, em razão de preclusão temporal e inocorrência de ofensa ao devido processo legal. Ausência de demonstração, ainda, de forma concreta, de prejuízo ao paciente. Princípio do "pas de nullité sans grief". Art . 563 do CPP. Cerceamento de defesa não configurado. Ordem denegada.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2082893-77 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024)
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS APÓS PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 396-A DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA
. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Samuel Bispo de Souza, visando à anulação de audiência realizada após indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas formulado pela defesa técnica após o prazo legal, sob a alegação de cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas apresentado fora do prazo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal configura cerceamento de defesa e nulidade da audiência. III. Razões de decidir 3. O pedido de oitiva de testemunhas, formulado após a apresentação da resposta à acusação, foi indeferido com fundamentação sólida, amparada na preclusão temporal prevista no art. 396-A do CPP, que estabelece o prazo legal para arrolamento das testemunhas pela defesa. 4. A defesa não apresentou qualquer justificativa excepcional ou motivo impeditivo que autorizasse a apresentação extemporânea do rol, tampouco demonstrou prejuízo concreto decorrente do indeferimento, conforme exigido pela jurisprudência consolidada. 5.O magistrado exerceu discricionariedade motivada ao indeferir a oitiva extemporânea, observando o princípio da segurança jurídica e da celeridade processual, preservando a paridade de armas e o regular andamento do processo. 6.O entendimento do Superior Tribunal de Justiça confirma que a apresentação intempestiva do rol de testemunhas implica preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa sem a demonstração do prejuízo concreto, conforme Súmula 523 do STF. 7. A admissibilidade excepcional da oitiva de testemunhas não arroladas pelas partes cabe ao juízo, que deve fundamentar sua decisão, o que ocorreu de forma adequada no caso em análise. 8. A negativa do pedido não comprometeu o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois a prova testemunhal foi oportunamente assegurada dentro dos limites legais. IV. Dispositivo 9. Ordem denegada.
(TJ-PE - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 00105110420258179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2025, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão, não havendo que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da ausência de qualquer irregularidade a ser sanada.

Posto isso,
conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem veiculada na impetração.

É como voto.

Belém/PA,
11
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026